Tribunal: TJDFT
Processo: 0706352-50.2017.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil, em consonância com a Constituição Federal, estimula a aplicação dos Vetores Principiológicos da Instrumentalidade das Formas, Proporcionalidade, Razoabilidade, Eficiência e Economia Processual para melhor aproveitamento dos atos processuais.

2. Com base nesses Princípios, portanto, a concessão de prazo para o exequente proceder à regularização do polo passivo da demanda não é faculdade do Magistrado, mas dever de seu Ofício, mesmo no caso de falecimento do réu anterior ao ajuizamento da ação.

3. Tendo o Juízo de origem facultado, em um primeiro momento, a regularização da polaridade passiva do feito, mesmo ciente de que os réus haviam falecido antes do ajuizamento da ação, não pode invocar, após quatro anos, esse mesmo fato justamente para extinguir a ação, em evidente comportamento contraditório.

4. A extinção prematura do processo sem resolução do mérito em razão de simples equívoco da parte autora não se coaduna com o Princípio da Cooperação, tampouco com o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, consubstanciados nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, notadamente em razão dos esforços despendidos pela parte autora para regularizar a polaridade passiva da demanda com inúmeros réus, o que já vem sendo feito há aproximadamente quatro anos.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Prejudicado o recurso da parte ré.